Tribunal: STF
Processo: ADI 4080
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
EMENTA



    CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO. PRECATÓRIOS ESTADUAIS. UTILIZAÇÃO NA QUITAÇÃO DE SALDOS DEVEDORES DE ICMS. LEI N. 3.062/2006 DO ESTADO DO AMAZONAS. COMPENSAÇÕES PASSÍVEIS DE ACELERAR O PAGAMENTO AOS CREDORES ORDENADOS DE ACORDO COM A APRESENTAÇÃO DOS PRECATÓRIOS. OPÇÃO DOS CREDORES DE PRECATÓRIOS QUE AO MESMO TEMPO OCUPEM A POSIÇÃO DE DEVEDORES DE ICMS. QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PRECEDÊNCIA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA NÃO CARACTERIZADOS. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS DO ICMS (CF, ART 158, IV, “A”). PERCENTUAL (25%) PERTENCENTE AOS MUNICÍPIOS. DEVER DE OBSERVÂNCIA. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO.



    1. A compensação pode otimizar o pagamento dos precatórios, beneficiando em alguma medida todos os que se encontrem na lista de espera. Ofensa à norma do art. 100, caput, da Constituição Federal não caracterizada.



    2. A Lei n. 3.062, de 6 de julho de 2006, do Estado do Amazonas, ao prever o instituto da compensação, condiciona o procedimento a requerimento dos contribuintes que sejam ao mesmo tempo credores de precatório, originário ou por cessão, e devedores de ICMS. Desrespeito ao princípio da isonomia não configurado.



    3. A extinção do crédito tributário por compensação implica aumento da disponibilidade de receita e impõe ao Estado a obrigação de entregar a respectiva cota aos Municípios. Precedente. 



    4. Ação conhecida e pedido julgado parcialmente procedente, para conferir-se interpretação conforme à Constituição à Lei n. 3.062, de 6 de julho de 2006, do Estado do Amazonas, de modo a consignar que a compensação de créditos tributários de ICMS deve observar o dever constitucional de repartição dos 25% pertencentes aos Municípios (CF, art. 158, IV, “a”).